Tribunal: TJES
Processo: 5004579-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004579-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY TRAGINO TAGARRO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Wesley Tragino Tagarro, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob o argumento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, em razão de suposto excesso de prazo para o recebimento da denúncia oferecida em 09/05/2024, bem como pela alegada ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso no recebimento da denúncia, em virtude da ausência de resposta do corréu, caracteriza excesso de prazo e ilegalidade; (ii) avaliar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e compatível com os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, sendo tolerável certa dilação temporal quando houver justificativas processuais plausíveis, como a necessidade de intimação de corréus ou complexidade da causa.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização dos prazos legais, desde que não haja desídia da autoridade judiciária, o que não se verifica no caso concreto, em que o juízo de origem analisou e reavaliou a prisão preventiva por duas vezes ao longo do processo.

5.
A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na existência de elementos concretos que indicam risco à ordem pública, especialmente pelo fato de o paciente possuir três condenações criminais anteriores, conforme registrado nas decisões de 28/08/2024 e 19/12/2024, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

6.
A gravidade concreta da conduta, aliada aos antecedentes criminais do paciente, constitui fundamentação idônea para justificar a medida extrema, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O eventual atraso no recebimento da denúncia não configura constrangimento ilegal quando justificado pelas peculiaridades do caso, conforme o princípio da razoabilidade.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na existência de antecedentes criminais e na gravidade concreta da conduta, em conformidade com os requisitos legais e a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 69, 311, 312, 313, 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004579-33.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WESLEY TRAGINO TAGARRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WESLEY TRAGINO TAGARRO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos

artigos

33 e 35

da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo no recebimento da denúncia, vez que a mesma foi oferecida em 09/05/2024 e até a presente data não foi recebida por ausência de resposta do corréu.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação idônea.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,

o que não se verifica
,

com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que na Decisão de 28/08/2024 (ID 49541495 dos autos originários), o juízo
a quo

avaliou o cárcere após ser provocado pela defesa,
entendendo pela necessidade da medida, vez que o paciente “possui 3 condenações criminais”.

Tendo ainda reanalisado e mantido a prisão preventiva em 19/12/2024.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)